Tribunal: TJPA
Processo: 0055505-03.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0055505-03.2015.8.14.0028

APELANTE: INALDO SANTOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, §1º, II DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO.
MÉRITO
.
PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A
materialidade delitiva
restou amplamente configurada pelo laudo de
Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 18 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelas provas testemunhais do fato.
Quanto a
autoria,
todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado.
3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
INALDO DOS SANTOS DE SOUSA
contra a sentença que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
, sob o regime
aberto
, em razão da prática do crime descrito no art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.º 9.503/97 (embriaguez ao volante), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Consta na inicial:

No dia 02/10/2015, por volta das 23h00, INALDO SANTOS DE SOUSA conduzia o veículo automotor Chevrolet Classic, cor branca, Placa NSV-4610, sob a influência de bebida alcoólica. Na ocasião, agentes de trânsito realizavam uma fiscalização em conjunto com a Polícia Militar e identificaram em INALDO sinais visíveis de embriaguez. Foi realizado o teste do bafômetro, cujo resultado apontou para 1.08 mg/l de concentração alcoólica.

A Denúncia recebida em 22.10.2015.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Sobrevindo a sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou (ID 6355708), protestando, por sua reforma e consequente absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação.

Constam contrarrazões (ID 6355709), pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Da mesma forma, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7516937).

É o relatório.

Sem revisão, de acordo com o art. 610 do CPP.

VOTO

O Apelante protesta pela absolvição a luz do princípio do in dubio por reo, alegando insuficiência probatória para sustentar a condenação.

O recorrente foi condenado pela prática do art. 306, §1º, II

do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.º 9.503/97, em razão de sua embriaguez ao volante.

Ocorre que, analisando o contexto probatório dos autos, entendo que a versão apresentada pelo Apelante, sobre o evento criminoso, é isolada, pois foram produzidas provas suficientes pela acusação que o incriminam, senão vejamos:

A
materialidade delitiva
restou amplamente configurada pelo laudo de
Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 18 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelas provas testemunhais do fato.

Quanto a
autoria,
todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas FRANCISCO AIRES DA SILVA e WELLINGTON DE SOUSA COSTA, ambos servidores do DETRAN/PA, confirmaram que rotineiramente realizam operação conjunta com a Polícia Militar, embora não se recordassem, com detalhes, do dia em que INALDO SANTOS DE SOUSA foi preso. A testemunha WELLINGTON destacou se recordar, inclusive, de ter participado de uma ação de fiscalização em que o acusado foi preso.

Pelos depoimentos prestados em juízo é possível concluir a veracidade dos fatos declinados na exordial. O exame de alcoolemia encontra-se assinado pelo servidor público Francisco Aires e pela simples verificação das folhas assinadas pelo réu nos autos conclui-se tratar-se da mesma pessoa que foi presa em outubro de 2015.

O recorrente não compareceu a audiência de seu interrogatório, por isso foi decretada sua revelia.

Como se vê, as testemunhas, em juízo confirmaram que o apelante

estava com sinais nítidos de embriaguez.

Quanto à autoria dos fatos ela é inconteste, insurgindo-se a Defesa quanto à caracterização da culpa.

O Código de Trânsito Brasileiro em seu § 2º do artigo 306 aduz que além do teste de alcoolemia, a verificação pode ser constatada por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas em direito admitidas.

Ademais, o exame foi realizado com o aparelho DRAGER, regulamentado pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 168/2003 e do DENATRAN nº 128/2008. A calibragem do aparelho é realizada uma única vez quando do fornecimento do aparelho pelo fabricante.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (precedentes)
. II - In casu, o v. acórdão recorrido afirmou que não existia qualquer informação acerca da data de verificação do etilômetro objeto dos autos. Assim, o pleito formulado reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 411.064/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1
. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia
que narra que"o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2.
O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos
, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n.12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia -sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017).4.
No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão
, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial.5.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018

Em sendo assim é irretocável o decreto condenatório.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022